Tribunal: TJMT
Processo: 0005378-66.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005378-66.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMULO SOARES DE FRANCA (APELADO), JHONY BRENO LOUREIRO DE SOUZA (APELANTE), ROMULO SOARES DE FRANCA - CPF: 718.328.331-35 (APELANTE), JHONY BRENDON LOUREIRO DE SOUZA - CPF: 716.464.521-35 (APELANTE), PATRICIA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 018.211.841-06 (VÍTIMA), JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (ASSISTENTE), LEANDRO LOPES CORREA - CPF: 028.588.491-37 (ASSISTENTE), ROMULO SOARES DE FRANCA - CPF: 718.328.331-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PELITO DE ABSOLVIÇÃO –INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE COM O PRODUTO DO CRIME – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria delitivas restam sobejamente comprovadas quando o conjunto probatório é harmônico e coerente, constituído por prisão em flagrante do agente na posse do bem subtraído, reconhecimento pela vítima, depoimentos dos policiais militares condutores do flagrante e confissão extrajudicial corroborada pelos demais elementos de prova.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando é segura e coerente, e encontra respaldo nos demais elementos de prova carreados aos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idôneo, não havendo razão para desacreditá-los quando em harmonia com as demais provas dos autos.

A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui elemento válido de prova, apto a alicerçar decreto condenatório.

Condenação definitiva por fato anterior ao crime em apuração, ainda que com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e justificar o aumento da pena-base, consoante entendimento jurisprudencial consolidado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JHONY BRENDON LOUREIRO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, alegando que os maus antecedentes não poderiam ser considerados, uma vez que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em data posterior ao cometimento do crime em análise.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dr.a Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso defensivo. Crime de roubo majorado (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal). Pleito absolutório. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Provas robustas constituídas pelo auto de prisão em flagrante, confissão extrajudicial, depoimento coeso da vítima e testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão. Pedido subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal. Inviabilidade. Existência de circunstância judicial desfavorável.

A defesa sustenta que não poderiam ser considerados os maus antecedentes, uma vez que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em data posterior ao cometimento do crime ora em análise. Segundo entendimento consolidado na jurisprudência pátria,
a condenação definitiva por fato anterior ao crime em apuração, ainda que com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e justificar o aumento da pena-base
. Maus antecedentes devidamente valorados negativamente. Dosimetria adequada. Manutenção da sentença.
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A sentença foi prolatada de forma oral e condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal.

A defesa sustenta a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, alegando que não existem elementos probatórios produzidos em juízo capazes de demonstrar sua participação no crime, bem como que a confissão extrajudicial, por si só, não seria suficiente para embasar o decreto condenatório.

Contudo, após análise detida do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão satisfatoriamente comprovadas, não havendo razões para a reforma da sentença condenatória.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID276397398 – pag.6), auto de exibição e apreensão (ID276397398 – pag.11), termo de reconhecimento de pessoa (ID276397398 – pag.14), boletim de ocorrência (ID276397398 – pag. 23 e 24), termo de avaliação (ID276397398 – pag. 33), além das demais provas colhidas durante a instrução processual.

No que concerne à autoria, o conjunto probatório é igualmente robusto e harmonioso, não deixando dúvidas acerca da responsabilidade penal do apelante.

O acusado foi preso em flagrante delito, momentos após a prática do crime, sendo encontrado no interior de um ônibus na posse do aparelho celular subtraído da vítima, inclusive já em processo de retirada do chip, evidentemente com o intuito de dificultar sua localização, conforme relatado pelos policiais militares que efetuaram a prisão.

Embora o apelante tenha exercido seu direito constitucional de permanecer em silêncio durante seu interrogatório judicial, é importante destacar que em sede policial confessou detalhadamente a prática delitiva, afirmando:

"(...) QUE, assume ter praticado o roubo na presente data, juntamente com seu comparsa ROMULO; QUE avistaram a vítima distraída na calçada da praça e ambos lhe abordaram; QUE o interrogado foi o primeiro a anunciar o roubo; QUE a vítima se recusou a entregar o aparelho, então o interrogado puxou o celular das mãos dela e a dupla empreendeu fuga correndo pela rua; QUE a vítima tentou correr atrás do interrogado e de seu comparsa, momento em que ambos simularam estar armados, alega que o fez para assustar a vítima, mas nega qualquer tipo de agressão física da parte do interrogado e de seu comparsa ROMULA contra a mulher vitimada; QUE indagada respondeu que os dois pretendiam trocar o aparelho celular por entorpecentes, pois a dupla de suspeitos são dependentes químicas. (...)"

Ressalto que, ao contrário do que alega a defesa, a confissão extrajudicial constitui elemento válido de prova quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos, não havendo qualquer indício de que tenha havido vício ou coação capaz de infirmar sua validade.

Nesse contexto, a confissão do apelante está em perfeita consonância com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formando um conjunto probatório sólido que demonstra, de maneira cabal, a prática do crime de roubo majorado.

A vítima, Patricia de Moraes Rodrigues, em seu depoimento judicial, reconheceu o apelante como autor do delito e narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos:

"(...) Eu vinha com o celular, se eu não me engano, no momento eu estava até na ligação. Foi quando eles vieram aqui perto da praça Rachid Jaudy. Já vieram assim, sabe? Puxando pelo braço, enfim, ele fingiu, tipo assim como se tivesse armado, ameaçando, como se fosse pegar alguma arma assim dentro da roupa. E aí puxou o meu celular e saiu correndo. (...)"

É importante ressaltar que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, notadamente quando é segura e coerente e encontra ressonância nos demais elementos de prova carreados aos autos, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, coleciono o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO ECORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ.ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEASCORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DEFLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...)
6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe26/02/2019). (Grifos nossos).

Destaca-se, ainda, que a vítima reconheceu formalmente o apelante como autor do crime, conforme termo de reconhecimento constante dos autos.

Corroborando as declarações da vítima, os policiais militares João Paulo Moura de Arruda e Leandro Lopes Correa, que efetuaram a prisão em flagrante, confirmaram em juízo que o apelante foi localizado no interior de um ônibus, na posse do aparelho celular subtraído, inclusive já em processo de retirada do chip.

O policial militar Leandro Lopes Correa foi categórico ao afirmar:

"(...) A vítima desceu correndo gritando e informando que tinha sido roubado o celular dela. De imediato, a gente já sabia mais ou menos quem era. Ela falou que eram 2 pessoas. A gente conseguiu abordar eles no ônibus, e um deles já estava retirando o chip do celular da vítima. (...)"

Os depoimentos dos policiais militares são firmes e coerentes, não havendo nos autos qualquer elemento que possa colocar em dúvida a idoneidade de tais testemunhas, que agiram no estrito cumprimento do dever legal. Ademais, seus relatos convergem com as demais provas produzidas nos autos, reforçando a certeza quanto à autoria delitiva.

Convém destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idôneo, não havendo razão para desacreditá-los quando em harmonia com as demais provas dos autos.

Logo, o STJ entende:

[...]
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
[...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que
os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentese compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

Outrossim, a alegação defensiva de que não haveria provas suficientes para a condenação não encontra respaldo nos autos. Pelo contrário, o conjunto probatório, constituído pela prisão em flagrante, confissão extrajudicial, reconhecimento pela vítima e depoimentos dos policiais militares, forma um acervo de provas robusto e harmônico, apto a embasar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

Quanto à causa de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, §2°, inciso II, do CP), esta restou plenamente configurada, uma vez que ficou demonstrado que o apelante praticou o crime juntamente com Romulo Soares de França, fato este confirmado pela vítima, pelos policiais militares e pela própria confissão do apelante, sendo suficiente para a caracterização da majorante "a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime".

Desse modo, não há como acolher a pretensão absolutória formulada pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao pleito subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal, a defesa sustenta que não poderiam ser considerados os maus antecedentes, uma vez que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em data posterior ao cometimento do crime em análise.

O Juízo de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, majorando-a em razão da presença de maus antecedentes, considerando a condenação do apelante nos autos no 0023135-44.2014.8.11.0042, com trânsito em julgado em 28/07/2022.

Em que pesem os argumentos defensivos, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime em apuração, ainda que com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e justificar o aumento da pena-base.

Nesse contexto, embora a condenação utilizada como fundamento para caracterizar os maus antecedentes tenha transitado em julgado em data posterior à prática do crime em análise, o fato criminoso que ensejou tal condenação é anterior ao delito objeto da presente ação penal, sendo, portanto, apto a configurar maus antecedentes, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

Assim sendo, o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.
FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME OBJETO DESTE PROCESSO.
NÃO CABIMENTO. AGRAVANTE AFASTADA. REDIMENSIONADA A PENA E FIXADO O REGIME SEMIABERTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou recurso em habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio para afastar a condenação transitada em julgado. O recorrente busca a desconsideração da reincidência e a revisão de atos processuais alegadamente mal conduzidos na fase criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso em habeas corpus pode ser utilizado para reanálise de provas ou desconstituição de coisa julgada; (ii) determinar se o reconhecimento da reincidência, com base em condenação cujo trânsito em julgado foi posterior ao fato criminoso, é válido. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus, por sua natureza célere e sumária, não é via adequada para análise de provas ou para reverter sentença com trânsito em julgado, devendo ser reservado para a proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidades flagrantes.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

5.
A reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após a data do fato criminoso em julgamento. No entanto, tal condenação pode caracterizar maus antecedentes, os quais influenciam na fixação da pena-base.

6. A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é admitida apenas em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, sendo esse o caso ao se verificar que a condenação anterior não configura reincidência, mas pode ensejar maus antecedentes.

7. Pena redimensionada para 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL

SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E

REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE.

(AgRg no RHC n. 183.484/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) - destaquei

Ademais, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, cabendo ao magistrado, dentro dos limites da lei e de forma fundamentada, estabelecer a reprimenda que entender adequada ao caso concreto, considerando as peculiaridades da situação em análise e as finalidades da pena.

No caso, o Juízo de primeiro grau, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, fundamentou sua decisão na presença de maus antecedentes, valorando negativamente tal circunstância judicial, o que justifica a exasperação da pena em patamar razoável e proporcional.

É importante ressaltar que a pena-base somente deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, sendo certo que a presença de uma única circunstância desfavorável já é suficiente para justificar a exasperação, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

Outrossim, conforme bem pontuado pelo representante ministerial em suas contrarrazões, o pleito defensivo carece de interesse recursal, tendo em vista que, ainda que fosse acolhido, não alteraria a pena definitiva, que foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (correspondente ao mínimo legal de 04 anos acrescido de 1/3 pela causa de aumento do concurso de pessoas).

No que concerne ao quantum de aumento aplicado pelo magistrado na primeira fase da dosimetria, apesar da argumentação defensiva no sentido de que o aumento deveria ser de 1/8 e não de 1/6, é importante destacar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, sendo a fixação da pena matéria sujeita à discricionariedade judicial, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Este E.TJMT entende:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX - ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA - INACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS PENAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR PARA 1/6 (UM SEXTO) - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO - JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO - 3. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE - APELANTE POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - 4. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE - APELANTE REINCIDENTE - 5. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
A definição do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”.
[...]” [TJMT - Apelante Criminal no 1002246-71.2022.8.11.0042 - Classe CNJ - 417 - Comarca da Capital - 2a C. Criminal - Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva - J.: 11.04.2023] [sublinhou-se].

Desse modo, tendo o magistrado fundamentado adequadamente a exasperação da pena-base em razão da presença de maus antecedentes, não há que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria aplicada, devendo ser mantida a pena imposta na sentença recorrida.

Portanto, não merece acolhimento o pleito subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por JHONY BRENDON LOUREIRO DE SOUZA, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025